Tribunal: STF
Processo: AI 295670
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO
DA CONTROVÉRSIA (SÚMULA 288 DO STF). AGRAVO.
1.      A decisão ora agravada admitiu expressamente que
os temas constitucionais foram prequestionados no acórdão
recorrido, mas acrescentou que não há, nestes autos de
Agravo de Instrumento, "dados suficientes para se concluir
se tais normas foram, ou não, mal aplicadas no caso, como se
sustenta no R.E.".
2.      Na verdade, a matéria de fato não está
suficientemente esclarecida na petição inicial, na sentença
e no acórdão.
        E a contestação da Fazenda do Estado não foi
reproduzida no instrumento. Menos ainda, a documentação
sobre a situação funcional da autora, ao se aposentar, e
sobre variação de seus proventos.
3.      Em tais circunstâncias nem se pode concluir se
tais julgados estão certos ou errados, no caso concreto,
embora se mostrem corretos quanto à interpretação, em tese,
"in abstrato", das normas constitucionais.
        Aplica-se, pois, ao caso, a Súmula 288 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "nega-se
provimento a agravo para subida de R.E., quando faltar
qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia".
4.      Além disso, aduziu a decisão agravada:
"3. E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais federais".
4.      E com maior razão, quando se trate de
interpretação de normas de direito local, como
na hipótese (Súmula 280)."
5.      E pelo que se vê do texto do presente agravo,
não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, que considerou inviável, no caso, o exame da
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
6.      Agravo improvido.